Tribunal: STF
Processo: HC 210748
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa, constrangimento ilegal e desacato. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 711.331, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente — condenado à pena de 23 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa, constrangimento ilegal e desacato — requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime aberto. O pedido foi indeferido.



3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao agravo “para determinar a realização da complementação do exame criminológico por avaliação por médico psiquiatra, determinando o retorno do agravado ao regime semiaberto até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes, recomendando-se que o profissional habilitado responda aos quesitos de fls. 15 do presente recurso que deverão ser enviados por cópia”.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 711.331, Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente preenche os requisitos necessários para a progressão de regime. Afirma que “é ilegal cassar o benefício por ausência de laudo psiquiátrico, somente em razão da gravidade abstrata dos crimes e de sua reincidência. A complementação da perícia por especialista de saúde mental tem de ser justificada em dados concretos ocorridos durante a execução penal, que sinalizem dúvida sobre distúrbio psíquico do apenado. Não é inválida a avaliação multidisciplinar realizada por outros profissionais habilitados”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reconhecer a “ilegalidade da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ora atacada, restabelecendo o Regime Aberto concedido em primeira instância pelo Juízo da Execução”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



11. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 23 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa, constrangimento ilegal e desacato, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “Trata-se de agravado que cumpre pena total de 23 anos, 05 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa, constrangimento ilegal e desacato, com término de cumprimento de pena previsto para 18/06/2033 (fls. 67/72). 



    Foi beneficiado com o regime semiaberto em 13/03/2019 (fls. 72). 



    Consta o registro de uma falta disciplinar de natureza grave consistente em tumulto (25/01/2013), conforme Boletim Informativo de fls. 71. 



    O i. Promotor de Justiça oficiante destacou que o exame criminológico de fls. 62/65 está incompleto, vez que ausente diagnóstico psiquiátrico para aferição de perigosidade ou prognose de eventual reincidência (fls. 76/77). 



    Verifica-se, portanto, que ao analisar o pleito de progressão ao regime aberto do agravado, o Juízo a quo houve por bem deferir a benesse apenas com os relatórios social e psicológico. 



    Em que pese o entendimento do i. magistrado, merece acolhimento o inconformismo do i. parquet. No caso, as avaliações realizadas não apresentam maiores elementos sobre a perigosidade ou eventual reincidência do reeducando. 



    Repise-se tratar-se de reeducando que cumpre pena por crime contra a vida e patrimônio com violência ou grave ameaça à pessoa, além de associação criminosa, constrangimento ilegal e desacato, havendo ainda o registro de falta grave durante o cumprimento das penas. 



    Assim, se faz necessária maior cautela na concessão de benefícios ao reeducando, complementando-se o exame criminológico com avaliação por médico psiquiatra a fim de se verificar se o reeducando se encontra apto à progressão ao regime mais benéfico. 



    É certo que o requisito subjetivo não se restringe ao atestado de comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à assimilação da terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.



    (...)



    Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao princípio da individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a sociedade.



    (...)



    Sopesando-se as circunstâncias do presente caso, é, pois, de ser reformada a decisão para determinar a complementação do exame criminológico com avaliação por um médico psiquiatra, conforme determinado no artigo 7º da LEP, a fim de que sejam fornecidos subsídios que permitam melhor aferir o cumprimento do requisito subjetivo, demonstrando se possui aptidão e merecimento a eventual benefício executório, determinando o retorno ao regime semiaberto até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes.



    Isso posto, dá-se provimento ao agravo da Justiça Pública para determinar a realização da complementação do exame criminológico por avaliação por médico psiquiatra, determinando o retorno do agravado ao regime semiaberto até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes, recomendando-se que o profissional habilitado responda aos quesitos de fls. 15 do presente recurso que deverão ser enviados por cópia” (grifos diversos do original).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



           Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator